Tribunal: TJSP
Processo: 1083205-71.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores - Razões expostas que não são suficientes para autorizar o acolhimento dos embargos - Acórdão que abordou toda a matéria controvertida, de forma suficientemente fundamentada, inexistindo quaisquer dos vícios ensejadores da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores - Razões expostas que não são suficientes para autorizar o acolhimento dos embargos - Acórdão que abordou toda a matéria controvertida, de forma suficientemente fundamentada, inexistindo quaisquer dos vícios ensejadores da espécie recursal – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1083205-71.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é
embargada TATIANE GUINATTO DE LIMA LACERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083205-71.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10569
2
VOTO No 10.569
Embargos de Declaração n. 1083205-71.2018.8.26.0100/50000
Origem: Foro Central Cível (13a Vara Cível)
Embargante: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
Embargada: TATIANE GUINATTO DE LIMA LACERDA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Pretensão
da
embargante de prequestionar matéria infraconstitucional
visando à eventual interposição de recurso perante as
Instâncias Superiores - Razões expostas que não são
suficientes para autorizar o acolhimento dos embargos -
Acórdão que abordou toda a matéria controvertida, de forma
suficientemente fundamentada, inexistindo quaisquer dos
vícios ensejadores da espécie recursal
V. Acórdão que
fica
mantido
tal
como
prolatado
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Central Nacional Unimed Cooperativa Central contra v. Acórdão de fls. 487/500,
que negou provimento ao seu recurso e a condenou a custear o medicamento
quimioterápico via oral “Osimertinib 80 mg” à autora, portadora de neoplasia
maligna de pulmão, e gestante de 16 semanas.

Sustenta a embargante que há necessidade de
prequestionamento da matéria deduzida nos autos, e tornar claros os dispositivos
normativos do artigo 10, §4o da Lei Federal n. 9.656/98; artigo 4o, inciso III da Lei
Federal 9.961/2000; artigos 186, 421, 422, 927, 944, todos do Código Civil; artigos
47 e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, como forma de atender ao
disposto nas Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.

É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo,
rejeitando-o, contudo.
O presente recurso visa tão somente a prequestionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083205-71.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10569
3
artigos de lei, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias
extraordinárias.
Todavia, o v. acórdão de fls. 487/500 abordou, de
forma suficientemente fundamentada, toda a matéria devolvida ao seu
conhecimento e cuja menção era essencial à devida motivação da decisão.
Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a
autorizar a interposição dos embargos de declaração, pelo que devem estes ser
rejeitados, uma vez que o que se pretende é a inversão do julgado por
inconformismo da parte, inadmissível pela via do presente recurso.
Neste sentido:
“Exigência dos pressupostos do CPC1022. Os
embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de
prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não
ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição” (STJ, 3a T.,
EmbDeclREsp 1286704-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.11.2013, DJUE
9.12.2013) (in Código de processo civil comentado / Nelson Nery Junior,
Rosa Maria de Andrade Nery 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016, pg. 475)
Por fim, como exposto, todas as teses foram
devidamente analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a
pretensão de a embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à
eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o
acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora